Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei 9.492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a origem do débito protestado, o que deve ocorrer a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.